Tribunal: TJSP
Processo: 2094783-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Julgamento do recurso principal – Agravo interno prejudicado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios ganhos em ação expropriatória – Pessoa jurídica devedora submetida ao regime de recuperação judicial – Pretensão de que os atos constritivos fiquem a cargo do Juízo Universal da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Julgamento do recurso principal – Agravo interno prejudicado.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios ganhos em ação expropriatória – Pessoa jurídica devedora submetida ao regime de recuperação judicial – Pretensão de que os atos constritivos fiquem a cargo do Juízo Universal da Falência – Inadmissibilidade – Dívida constituída anteriormente ao pedido de recuperação judicial – Agravo de instrumento não provido.